Tribunal: TJMT
Processo: 1040006-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040006-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO BERNARDES NUNES - CPF: 015.460.831-97 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA
CREDIT SCORING
. LICITUDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO OU RECUSA EXCLUSIVA POR PONTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de regularização de score de crédito e indenização por danos morais.
A parte reclamante
alegou score injustificadamente baixo, divergente de outras plataformas, e recusas de crédito, configurando falha na prestação do serviço e abuso de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atribuição de score de crédito baixo, sem restrições no CPF e com histórico de adimplência, configura abuso de direito ou falha na prestação do serviço, ensejando a regularização da pontuação; e (
ii
) saber se a alegada recusa de crédito por terceiros, em razão do score, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema
c
redit

s
coring
é prática comercial lícita, autorizada pela Lei no 12.414/2011, conforme Tema 710/STJ, que exige respeito à privacidade e máxima transparência, mas resguarda o segredo empresarial da metodologia de cálculo.

4. A mera utilização do sistema de pontuação de crédito não configura, por si só, ato ilícito ou prática abusiva, sendo afastada a tese de dano moral
in
re

ipsa
para estes casos.

5. Para a configuração de dano moral indenizável, é imprescindível a comprovação de recusa efetiva e indevida de crédito decorrente
exclusivamente
da pontuação do score, ou abuso no exercício do direito por uso de informações incorretas, desatualizadas, excessivas ou sensíveis, com nexo causal.

6. A decisão de concessão ou recusa de crédito é prerrogativa da instituição financeira, que considera múltiplos critérios além do score, não havendo prova inequívoca de que as recusas alegadas decorreram
exclusivamente
da pontuação da SERASA.

7. Não há comprovação de que a
parte
rec
lama
da tenha utilizado informações incorretas, desatualizadas, excessivas ou sensíveis, ou critérios ilegais/discriminatórios, nem que tenha havido recusa injustificada em fornecer esclarecimentos formalmente solicitados, afastando o abuso de direito e a violação à LGPD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O sistema
credit

scoring
é prática lícita, e a mera atribuição de pontuação de crédito, mesmo que baixa, não configura abuso de direito ou falha na prestação do serviço, tampouco gera dano moral
in
re

ipsa
. 2. A indenização por danos morais decorrente do uso do
credit

scoring
exige a comprovação inequívoca de recusa de crédito
exclusivamente
motivada pela pontuação, ou de abuso no tratamento de dados (incorretos, desatualizados, excessivos ou sensíveis), com o respectivo nexo causal. 3. A divergência de pontuação entre diferentes
bureaus
de crédito é inerente à atividade e não caracteriza, por si só, ilicitude ou falha na prestação do serviço, resguardado o segredo empresarial da metodologia de cálculo, desde que fornecidos os principais elementos e critérios considerados, se solicitados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.414/2011,
arts
. 5o, IV, e 7o, I; Código Civil, art. 187; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.419.697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014,
DJe
17/11/2014 (Tema 710).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040006-75.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JOAO ANTONIO BERNARDES NUNES

Recorrido
: SERASA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO ANTONIO BERNARDES NUNES ajuizou reclamação em face da SERASA S.A. Noticiou que: a) possui score de crédito injustificadamente abaixo de 350 pontos, apesar de ser consumidor regular, idôneo, sem restrições no CPF e com histórico de adimplência; b) tentou a revisão da pontuação junto à SERASA e PROCON, recebendo apenas respostas automáticas e evasivas; c) em outras plataformas de crédito seu score é bem mais elevado; d) sofreu recusa de propostas de crédito e financiamentos

devido ao score baixo, o que gerou prejuízos financeiros e perda de oportunidades; e) a conduta da
parte

re
clama
da configura falha na prestação do serviço e afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal, bem como à Lei Geral de Proteção de Dados; f) a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a aplicação do CDC e a responsabilidade por danos morais em casos de score indevido. Requereu: a) a condenação da
parte reclama
da à obrigação de fazer, consistente na regularização do score;
b
) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o sistema de pontuação de crédito ("score") é exercício regular de direito, baseado em cálculos estatísticos e matemáticos objetivos, não configurando conduta ilícita ou ensejando indenização por dano moral por si só;
b
)
a parte reclamante
não demonstrou erro nos dados utilizados pela
parte

reclama
da, nem restrição indevida ou informação inverídica que reduzisse seu score;
c
) a simples divergência entre scores de diferentes instituições não evidencia ilicitude;
d
) eventual negativa de crédito por terceiros não é consequência direta e exclusiva do score da SERASA, mas envolve análise de risco própria de cada instituição financeira;
e
) ausente demonstração de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou abuso de direito, não há obrigação de fazer ou
de indenizar
;
f
) o dano moral, caracterizado por abalo psíquico e emocional significativo, não foi comprovado nos autos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a atribuição de score extremamente
baixo
pela
parte
rec
lama
da, em dissonância com sua realidade financeira e sem restrições, ofende a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, configurando abuso de direito; b) o STJ e o TJMT reconhecem a responsabilidade civil por uso abusivo do score, ensejando dano moral
in
re

ipsa
; c) há comprovação documental da recusa de crédito, que gera dano moral presumido, conforme STJ e TJMT; d) a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a inversão do ônus da prova, mas exigir do consumidor a comprovação do abalo moral e da ilicitude do score, transferindo-lhe prova impossível; e) a
parte
rec
lama
da violou a LGPD e o dever de transparência ao não apresentar informações claras sobre os critérios de cálculo do score, ensejando responsabilidade objetiva; f) a conduta da
parte
rec
lama
da frustra o direito constitucional à informação e a função social da atividade econômica. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b)
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID/PJe2 318140905), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Do sistema

credit

scoring

e sua licitude – Tema 710/STJ
.

O sistema
credit

scoring
(ou score de crédito) consiste em método estatístico desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, mediante atribuição de pontuação ao consumidor consultado, com base em modelos matemáticos e estatísticos que consideram diversas variáveis comportamentais e cadastrais.

Ademais, a questão relativa à licitude do sistema
credit

scoring
foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.419.697/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015), constituindo o Tema 710/STJ, de observância obrigatória.

Naquela oportunidade, a Segunda Seção do STJ, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou as seguintes teses jurídicas vinculantes:

"1) O sistema '
credit

scoring
' é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito).

2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5o, IV, e pelo art. 7o, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo).

3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011.

4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema '
credit

scoring
', configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados."

Dessa forma, resta inequívoco que o sistema
credit

scoring

constitui prática comercial lícita, expressamente autorizada pela legislação brasileira, especificamente pelos artigos 5o, IV, e 7o, I, da Lei no 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), que assim dispõem:

Art. 5o São direitos do cadastrado:

IV - conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise de risco, resguardado o segredo empresarial;

Art. 7o As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente poderão ser utilizadas para:

I - realização de análise de risco de crédito do cadastrado;

Portanto, a mera utilização do sistema
credit

scoring
pela
parte
rec
lama
da não configura, por si só, ato ilícito ou prática abusiva.

Ponto crucial estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 710 foi o afastamento expresso da tese de dano moral
in
re

ipsa
decorrente da mera utilização do sistema
credit

scoring
.

Dessa forma, o STJ estabeleceu que, para a configuração do dano moral indenizável decorrente da utilização do sistema
credit

scoring
, é imprescindível a comprovação de:

a) Recusa efetiva e indevida de crédito decorrente exclusivamente da pontuação do score;

b) Abuso no exercício do direito (art. 187 do CC), mediante utilização de informações incorretas, desatualizadas, excessivas ou sensíveis;

c) Nexo causal entre a conduta abusiva e o prejuízo moral alegado.

Portanto, não basta a alegação genérica de que o score é baixo ou de que houve recusa de crédito. É necessária a prova concreta de que a recusa decorreu exclusivamente do score e de que houve abuso no tratamento dos dados.

Embora
a parte reclama
nte
tenha alegado que sofreu
recusas de crédito
em
instituições financeiras, não restou demonstrado de forma inequívoca que tais recusas decorreram exclusivamente da pontuação do score fornecido pela
parte
rec
lama
da.

Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 710, a decisão de concessão ou recusa de crédito é prerrogativa exclusiva da instituição financeira concedente, que utiliza múltiplos critérios em sua análise de risco, não se vinculando exclusivamente à pontuação do score.

O score é apenas um dos elementos considerados pelas instituições financeiras em sua análise de risco, que também leva em conta:

Política interna de crédito da instituição;

Capacidade de pagamento do solicitante;

Renda comprovada;

Valor do crédito pretendido;

Garantias oferecidas;

Relacionamento com a instituição;

Outros fatores específicos de cada operação.

Portanto, não é possível afirmar, com base nas provas dos autos, que eventual recusa de crédito decorreu exclusivamente da pontuação do score fornecido pela SERASA.

Não se verifica nos autos a demonstração de que a
parte
rec
lama
da tenha excedido os limites legais na utilização do sistema
credit

scoring
, configurando abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil.

A parte reclamante
não comprovou que a SERASA tenha utilizado:

Informações incorretas ou desatualizadas;

Dados excessivos ou sensíveis (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei no 12.414/2011);

Critérios ilegais ou discriminatórios.

A alegação de que o score é "injustificadamente baixo" ou de que há divergência entre os scores de diferentes bureaus (Serasa, SPC, Boa Vista) não configura, por si só, ilicitude.

Cada instituição de análise de crédito utiliza algoritmos e critérios próprios, desenvolvidos com base em modelos estatísticos específicos, o que explica as diferenças de pontuação entre os diversos bureaus. Tal divergência é inerente à atividade empresarial e não caracteriza falha na prestação de serviços.

A parte reclamante
alega
ainda
violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente quanto aos princípios da transparência (art. 6o, VI) e da qualidade dos dados (art. 6o, V).

Contudo, o artigo 5o, IV, da Lei no 12.414/2011 expressamente resguarda o segredo empresarial quanto à metodologia de cálculo do score, estabelecendo que o consumidor tem direito de "conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise de risco, resguardado o segredo empresarial".

Portanto, a
parte
rec
lama
da não está obrigada a revelar a fórmula matemática ou o algoritmo completo utilizado no cálculo do score, devendo apenas fornecer, quando solicitado, informações sobre as fontes de dados e os principais critérios considerados.

Não há nos autos comprovação de que
a parte reclamante
tenha solicitado formalmente à SERASA esclarecimentos sobre os critérios utilizados e que tenha havido recusa injustificada em fornecê-los.

Inexistindo prova de abuso de direito, ato ilícito ou nexo causal entre eventual conduta da
parte
r
eclamada
e o alegado dano moral, não há se falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
318140904
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025